Tribunal: TJSP
Processo: 1008225-82.2021.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança, Prestação de serviços hospitalares. Sentença de procedência. Acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela requerida, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para realização de prova pericial. EMBARGOS opostos pela requerida, sustentando omissão relativamente ao cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova oral. EXAME:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança, Prestação de serviços hospitalares. Sentença de procedência. Acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela requerida, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para realização de prova pericial. EMBARGOS opostos pela requerida, sustentando omissão relativamente ao cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova oral. EXAME: Não acolhimento. Matérias devidamente analisadas e superadas pelo acórdão embargado. Acórdão que acolheu a preliminar, para anular a r. sentença e realizar a prova pericial somente. Evidente pretensão de reanálise com nítido caráter infringente. Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.